Tribunal: TJDFT
Processo: 0705232-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705232-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RADIOGRAPH CLINICA DE IMAGEM LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Radiograph Clínica de Imagem Ltda, contra suposto ato coator atribuído ao Excelentíssima Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), no qual busca a baixa da penalidade de multa registrada no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP). Aduz que empresa, ora impetrante, foi punida com suspensão de licitar por dois anos e multa em 17/11/2022. Que a suspensão terminou em 17/11/2024, mas a multa continuou registrada no CNEP, impedindo a empresa de participar de licitações. A empresa parcelou o débito junto à PGDF em 06/12/2024 e solicitou à SES a baixa da penalidade, mas não recebeu resposta satisfatória. Informa que a SES/DF apenas encaminhou o processo à Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF) sem analisar o pedido da impetrante, e esta, por sua vez, devolveu os autos à SES, recomendando a análise do mérito da solicitação da empresa. Afirma que a SES não analisou o requerimento e manteve a empresa no CNEP, causando prejuízos financeiros e impedindo sua participação em licitações. Ao final, requer seja liminarmente retirada a empresa do CNEP ou, alternativamente, a alteração da certidão para positiva com efeitos de negativa, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pela concessão da segurança, confirmando-se a liminar, de modo a dar baixa definitiva a penalidade no CNEP. Custas iniciais no ID 68753231. É o relatório. Decido . O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. Conforme disposto no art.7o, II, da Lei no12.016/2009, a concessão de liminar em sede demandado de segurança exige a presença concomitante de dois requisitos: a relevância jurídica da fundamentação e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito líquido e certo do impetrante. De acordo com a impetrante, teria cumprido o tempo de suspensão quanto ao direito de licitar, mas ainda se encontra registrado no CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas em decorrência da multa cumulativamente aplicada. Fazendo uma análise superficial dos autos, a apropriada para este momento incipiente, observa-se que, em tese, faz-se necessário colher prévia informação da autoridade tida como coatora, porquanto não há, de plano, segura demonstração de que os efeitos das penalidades aplicadas não estejam mais hígidos. Frise-se, aparentemente, os autos não traz prova cabal de que está extinta a penalidade de suspensão, e que remanesce somente a pena de multa. Desse modo, antes de analisar o pedido de liminar, mostra-se prudente oportunizar o exercício do contraditório, mediante as informações que devem ser prestadas pela impetrada. Isso posto, notifique-se a Autoridade Coatora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as suas informações. Cientifique-se a Procuradoria do DF para, querendo, ingressar no feito, conforme art. 7o, II da Lei no 12.016/2009. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Depois, retornem-me os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator